Tribunal: TJSP
Processo: 2159017-72.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA – ICMS – SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA – Alega a agravante que comercializa, principalmente, cosméticos, que se submetem ao regime de substituição tributária – No entanto, aduz que suas operações comerciais são realizadas diretamente ao consumidor final, motivo pelo qual compreende que, especificamente para o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA – ICMS – SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA – Alega a agravante que comercializa, principalmente, cosméticos, que se submetem ao regime de substituição tributária – No entanto, aduz que suas operações comerciais são realizadas diretamente ao consumidor final, motivo pelo qual compreende que, especificamente para o seu caso, a substituição tributária é descabida, pois não há outra operação comercial a ser substituída, já que destina os seus produtos ao consumidor final – Indeferimento de tutela provisória de urgência, consistente na suspensão da exigibilidade do ICMS-ST – Ausência dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, mormente o fumus boni iuris – Exegese do artigo 313-E do RICMS – Confirmação da decisão agravada – Recurso não provido.